Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711912-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: CAMILA CAROLINA DE AGUIAR DINIZ, LUCIANA LARA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VENDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. TETO CONTRATUAL. EXTRAPOLAÇÃO. PASSIVO EMPRESARIAL OMITIDO. ATIVIDADE INVIABILIZADA. MÁ-FÉ DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR AO NEGÓCIO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. A cláusula contratual que estabelece teto para as dívidas assumidas pelo comprador de sociedade empresária não tem por fim proteger o vendedor, que omitiu o passivo inviabilizante da atividade empresarial, mas os novos empresários. 2. Cabe ao vendedor pagar as dívidas que foram por ele omitidas e que surpreenderam compradores de sociedade empresária. 3. Comprovado o descumprimento contratual pelo réu, que não pagou as dívidas da sociedade vendida, inclusive a de natureza fiscal, impeditiva da licença de funcionamento, é cabível a rescisão do contrato. 4. O princípio da conservação dos contratos tem lugar quando as partes cumprem com suas obrigações decorrentes do negócio jurídico e atuam segundo o princípio da boa-fé. 5. É cabível a indenização por danos, inclusive danos morais, nos casos de má-fé contratual que lesa direito da personalidade de contratante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Recuso adesivo prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 113, 186, 247, 389 a 393, 396, 421, 422, 475, 485, 927, 944 a 954, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando o retorno ao estado anterior ao pacto, mesmo havendo demonstração de que as recorridas descumpriram o contrato de compra e venda e, assim, acarretaram-lhe prejuízos inúmeros, pelos quais devem ser responsabilizadas. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389 a 393, 396, 475, 485, 927, 944 a 954, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 113, 186, 247, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “se o instrumento contratual, materialização da vontade das partes, estipula o valor dos débitos os quais seriam de responsabilidade das contratantes, inclusive apontando o seu valor líquido, os já apontados R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), não há qualquer sentido em se afastar a responsabilidade do réu/apelado pelo pagamento das demais dívidas fora do pactuado, na literalidade do contido no parágrafo primeiro acima colacionado”(ID 10311491 - Pág. 14) O recorrente, por sua vez, defende que foram as recorridas que descumpriram o contrato de compra e venda entabulados entre eles. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não merece prosseguir, porquanto a conclusão a que chegou o colegiado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode transitar o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1707870, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 11/2/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029